Tribunal: CARF
Processo: 10380.726684/2017-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.726684/2017-56
ACÓRDÃO
2401-012.006 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
1 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SERVIS SEGURANÇA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 31/12/2013 a 01/12/2015
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE DA DECLARAÇÃO. MULTA ISOLADA.
Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração, o contribuinte estará sujeito à multa isolada, calculada com
base no valor total do débito indevidamente compensado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo da multa isolada o valor correlato cancelado
no Acórdão de Recurso Voluntário proferido no processo conexo no 10380.726488/2017-81,
julgado na mesma data. Vencidos os conselheiros Guilherme Paes de Barros Geraldi e Matheus
Soares Leite que davam provimento ao recurso.
Sala de Sessões, em 1 de outubro de 2024.
Assinado Digitalmente
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro – Relator
Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Elisa Santos
Coelho Sarto, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier.

Fl. 9395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.006 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726684/2017-56
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 9347/9372) interposto em face de decisão (e-
fls. 9312/9341) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração a constituir multa
isolada (150%) de R$ 2.553.834,26 por compensação com falsidade da declaração nas
competências 12/2013, 05/2015, 10/2015, 11/2015 e 12/2015, esta a incluir a inclui glosa da
competência 13/2015 (e-fls. 02/06), cientificado em 11/09/2017 (e-fls. 6645/6649). O Relatório
Fiscal consta das e-fls. 07/18, estando acompanhado dos anexos de e-fls. 19/6644. A impugnação
(e-fls. 7614/7842) abordou os seguintes tópicos:
(a) Tempestividade.
(b) Nulidade.
(c) Processos judiciais.
(d) Insubsistência dos fundamentos da fiscalização.
(e) Necessidade de perícia e de posterior juntada de novos documentos.
(f) Multa isolada.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 9295/9313):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 31/12/2013 a 01/12/2015
MULTA ISOLADA DE 150%. FALSIDADE DE DECLARAÇÃO. GFIP.
Está correta a fixação de multa isolada de 150% quando, na hipótese de
compensação indevida, restar demonstrado nos autos que o sujeito passivo
inseriu informação falsa na GFIP, declarando créditos que sabidamente não eram
passíveis de compensação com contribuições previdenciárias.
DOUTRINA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ATIVIDADE VINCULANTE.
Textos doutrinários não podem ser opostos aos ditames das disposições legais em
face da vinculação da atividade fiscal.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITO ENTRE AS PARTES.
As decisões judiciais, mesmo que reiteradas, não têm efeito vinculante em relação
às decisões proferidas pelas Delegacias de Julgamento da Receita Federal do
Brasil.
PEDIDO DE PERÍCIA. PRODUÇÃO DE PROVA.
Os documentos necessários para fazer prova em favor do contribuinte não são
supridos mediante a realização de diligências e perícias, mormente quando o
próprio contribuinte dispõe de meios próprios para providenciá-los e não o fez.
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL.
Fl. 9396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.006 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726684/2017-56
3
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão de Impugnação foi prolatado na sessão de 07/08/2019 e em 04/09/2018
(e-fls. 9314) interposto recurso voluntário (e-fls. 9316/9346), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. O recurso é apresentado tempestivamente.
(b) Decisão recorrida. Não há no lançamento indícios de compensação com
falsidade de declaração, até pelo próprio contexto do lançamento e de todas as
informações prestadas pelo contribuinte durante o procedimento de auditoria.
A própria decisão de primeira instância induz a situação de regularidade,
embora as conclusões do julgamento tenham sido diferentes.
(c) Processos judiciais. A fiscalização laborou em total equívoco ao afirmar que não
existe crédito passível de compensação por não tratar a ação de direito à
compensação, mas sim de direito a exclusão de valores confessados em
parcelamento com a então Secretaria da Receita Previdenciária. Quando do
trânsito em julgado da ação (14/07/2015) a empresa SERVIS já tinha cumprido
com a sua obrigação e pago todas as parcelas do parcelamento, dentre elas
aquelas que foram consideradas indevidas por força de decisão judicial
transitada em julgado. Desta forma, restou caracterizada a existência de um
indébito em seu favor no importe de RS 1.008.176,70, correspondente aos
valores pagos indevidamente no parcelamento LDC n° 35.711.506-6
(36056.001872/2004-29), referente ao período anterior a outubro de 1999,
conforme faz prova o Demonstrativo Sintético de Débito que demonstra os
períodos e os valores incluídos no parcelamento e a planilha de crédito. Assim,
com relação ao Processo judicial n° 2005.81.00.002926-3, diferentemente do
que foi aduzido na acusação fiscal, restam sim comprovados os créditos nos
valores de R$ 1.008.176.70, o que não foi considerado pela Auditoria Fiscal
quando da apuração do crédito relativo à compensação. No que tange ao
processo judicial no 2008.81.00.011199-0 a Auditoria Fiscal reconheceu os
créditos passíveis de compensação no Anexo VIII, no valor de R$3.061.998,96,
embora incialmente tenha sido apurado R$3.119.881,86. Em suma, existem
créditos legítimos e devidamente comprovados através dos processos judiciais
números 2008.81.00.011199-0 e 2005.81.00.002926-3, não havendo razão para
a acusação fiscal efetuar a glosa dos créditos comprovados e aproveitados após
as decisões judiciais transitadas em julgado.
(d) Insubsistência dos fundamentos da fiscalização. A fiscalização se baseou nos
documentos presentados pela empresa, mas sem uma análise aprofundada e a
Fl. 9397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.006 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726684/2017-56
4
se utilizar de presunção para glosar os créditos oriundos de compensação, o
que é inadmissível em face da necessidade de observância da verdade material
no processo administrativo. Conforme se verifica do item 2.24 do Relatório
Fiscal após comparar os valores levantados com os apresentados pela empresa,
a Fiscalização considerou que existem créditos a maior do que o requerido pelo
contribuinte e que não foram considerados pelo Fiscal, pois o requerimento
para a compensação fora feito em valor menor. No entanto, quando foi
apresentado pela empresa base maior do que a verificada pela Fiscalização,
referidos valores foram considerados como bases inexistentes ou não
comprovadas, tendo como consequência a não homologação da compensação.
A situação em tela demanda análise mais apurada da motivação do lançamento
e da observância do art. 142 do CTN, havendo necessidade de perícia para a
constatação dos créditos já encontrados pela Fiscalização e o seu
aproveitamento na compensação efetuada pela empresa, de modo a se
observar os princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade,
proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica,
interesse público e eficiência, bem como para se atender ao interesse público e
à legitimação social. Ao constatar créditos a maior, não pode o fisco não os
aproveitar para efeito de compensação, pois não dispõe dessa
discricionariedade, até porque a fiscalização está fazendo a revisão do
lançamento por homologação e, dentro dessa análise, deve ser levar em
consideração valores de créditos encontrados, aplicando a verdade material.
Não há como justificar que, diante da constatação de créditos em favor do
contribuinte, apenas em face da formalidade de ter informado crédito a menor,
não ocorra o aproveitamento de créditos existentes e, ainda, seja efetuada a
glosa da compensação do período em que informou erroneamente a
compensação a maior, além da imposição de multa de 150% (cento e cinquenta
por cento) e multa por descumprimento de obrigação acessória. Há
necessidade de compensação dos créditos reais com os débitos existentes.
Ademais, O próprio fiscal faz constar que a SERVIS tinha créditos de retenções
destacadas em NFs que não foram aproveitadas, no valor de R$ 1.125.796,41
(página 08/09 do AI 10380-726.684/2017). Tal afirmativa confirma e ratifica o
entendimento de que a glosa da compensação foi totalmente indevida. Não há
legitimidade no lançamento baseado em presunções (quando a base da
empresa foi maior significa que a SERVIS utilizou bases inexistentes ou não
comprovadas e, ao contrário, o indébito somente pode ser reconhecido pelo
Fisco até o limite do pedido, uma vez que a compensação é um procedimento
facultativo) quando a constatação fiscal afirma a existência de créditos. Nesse
contexto convém esclarecer que diante da constatação fática, não pode a
Administração, em um processo amplo de Auditoria Fiscal, desconsiderar
Fl. 9398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.006 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726684/2017-56
5
valores apurados por simples formalidade do pedido compensatório do
contribuinte e ainda aplicar uma multa de 150% por compensação com
falsidade de declaração. Cabe destacar o decidido nos Acórdãos no 9101-
002.203 (afasta óbice consistente na retificação da DCOMP depois de exarado o
despacho decisório, determinando retorno do processo para exame do mérito
do direito creditório), n° 1302-001.961 (evidente erro de preenchimento da
declaração, devendo prevalecer verdade material), n° 1301-001.918 (erro
no preenchimento da declaração e/ou pedido, devendo prevalecer
verdade material). A jurisprudência pátria firmou entendimento de que o
princípio da legalidade tributária não autoriza a incidência da norma de
tributação em função de erro, mas sim em virtude da ocorrência do fato
gerador. Assim, sendo apurados valores creditórios, esses devem ser abatidos
dos débitos, em face do princípio da verdade legalidade, verdade material,
segurança jurídica, moralidade e não confisco. No caso em exame, em que a
própria autoridade autuante constata que quando a base da empresa foi maior
significa que utilizou bases inexistentes ou não comprovadas e quando for
menor, o indébito somente pode ser reconhecido pelo Fisco até o limite do
pedido, embora tenham sido aferidos créditos, uma vez que a compensação é
um procedimento facultativo. Ora, como se vê da referida conclusão a
autuação se deu por presunção, o que não pode prevalecer diante do
ordenamento jurídico, devendo ser considerado totalmente insubsistente o
lançamento. Cabe ainda ressaltar que a Lei 13.670/18 incluiu o artigo 26-A na
Lei no 11.457/2007, que possibilita a compensação de contribuições
previdenciárias e de contribuições de Terceiros com os demais tributos federais
administrados pela Receita Federal do Brasil, nos moldes do artigo 74 da Lei no
9.430/1996.
(e) Necessidade de perícia e de posterior juntada de novos documentos. Diante de
todos os fatos que foram abordados na presente peça recursal, as informações
apresentadas
pela
acusação
fiscal
nos
itens
17,
23
a
36
do
Despacho/lançamento, além das incongruências ora relatadas, devem ser
analisadas com mais profundidade através de uma perícia/diligência a fim de
que seja averiguada se efetivamente as informações corroboram com os
documentos já adunados. Assim, protesta por perícia/diligência para confirmar
os esclarecimentos trazidos nas razões recursais (em especial, as constantes
das e-fls. 9367/9371), bem como pela posterior juntada de novos documentos.
(f) Multa isolada. Conforme se destaca, para que ocorra a imputação da multa de
150% deve ser comprovado o elemento do dolo nas informações prestadas em
GFIP relativas à compensação. No presente caso, não se pode cogitar de
falsidade quando o próprio Fiscal traz elementos de regularidade dos créditos e
Fl. 9399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.006 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726684/2017-56
6
da compensação, por todos os elementos encontrados, quais sejam, decisão
judicial transitada em julgado autorizando a compensação; conformação de
crédito em favor do contribuinte; diversos documentos apresentados pela
empresa ao empreender todos os esforços para obter documentação tão
antiga referente aos créditos compensados (de 2003 a 2012). Ainda que
existisse equívoco na apuração do crédito compensável, no presente caso,
diante de todo o contexto inserido no processo administrativo, não há que se
falar em falsidade na compensação, configurando apenas simples erro de
interpretação. Há que se comprovar a falsidade (doutrina e jurisprudência). No
caso em apreço o contribuinte declarou as compensações, apresentou a
documentação requerida, compensou com base em decisão judicial, razão pela
qual não há que se falar em configuração de dolo que atraia a imposição da
multa qualificada de 150%. Diante de todo o alegado, descabe a aplicação da
penalidade de 150% do valor da obrigação principal, em virtude da inexistência
de comprovação de dolo, fraude, simulação, sonegação, principalmente pelo
fato de que toda a compensação foi devidamente informada pelo contribuinte
e teve como fundamento situações jurídicas devidamente respaldadas pelo
judiciário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. O Acórdão de Impugnação foi prolatado na sessão de 07/08/2019
(e-fls. 9295) e o recurso voluntário (e-fls. 9316/9346) interposto em 04/09/2018 (e-fls. 9314),
(Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33). Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo
conhecimento do recurso voluntário.
Processos judiciais a respaldar compensações. Insubsistência dos fundamentos da
fiscalização. Necessidade de perícia e de posterior juntada de novos documentos. Em relação aos
argumentos tendentes a sustentar o cabimento das compensações efetuadas no campo “Valor
Compensado” das GFIPs, inclusive por estarem alegadamente fundadas em decisões judiciais, bem
como dos argumentos no sentido de dever a fiscalização efetuar compensações de ofício, impõe-
se assinalar que tais argumentos já foram apreciados no julgamento do recurso voluntário
veiculado no processo n° 10380.726488/2017-81, devendo prevalecer o já decidido pelo presente
Fl. 9400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.006 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726684/2017-56
7
colegiado ao proferir o Acórdão de Recurso Voluntário no processo conexo no
10380.726488/2017-811, transcrevo do voto condutor:
Insubsistência do Despacho Decisório. Processos judiciais. De plano, assevere-se
que o presente processo não veicula lançamento de ofício por glosa de
compensação, mas apenas não homologação de compensação a pretender quitar
créditos das competências 13/2013, 05/2015, 10/2015, 11/2015, 12/2015 e
13/2015, a fazer prevalecer o crédito constituído mediante confissão veiculada
em GFIP (Lei no 8.212, de 1991arts. 32, inc. IV, § 2o, 33, § 7o, 39, § 3o;
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 1999, art.
225, § 1o).
Nesse contexto, a recorrente sustenta que a fiscalização se utilizou de presunção
para glosar a compensação, conforme se verificaria no item 24 do Despacho
Decisório. Para uma melhor compreensão, transcrevo do Despacho Decisório (e-
fls. 02/14):
9. (...) Por consequência, estaria declarando compensação previdenciária
com créditos oriundos de outras fontes.
10. À vista disso a empresa justificou as compensações excedentes por meio
das planilhas já citadas no sexto parágrafo deste Despacho, denominadas
"ENCARGOS SOCIAIS -COMPETÊNCIA MÊS ANO.xls". Nestas planilhas, a
SERVIS informou no campo "Bases Retenção/Compensação" o que seria a
origem de créditos compensados em cada período identificando os valores
em campos denominados "Valor crédito processo Dr. RN 0011199-
12.2008.4.05.8100', "Valor crédito mês anterior corrigido - Proc. Dr. RN” e
outras denominações similares. Portanto, afirmou que a origem de créditos
compensados no período compreendido entre 13/2012 e 13/2015 seria
também oriunda de decisão judicial além de sobras de retenção citadas.
12. De fato, a decisão judicial em 2a Instância reconheceu o direito de a
empresa compensar os valores pagos a título de um terço de férias, dos
quinze primeiros dias de auxílio-doença e do aviso prévio indenizado pagos
nos últimos cinco anos do processo judicial que foi autuado em 27/08/2008.
Portanto, poderia compensar possíveis contribuições previdenciárias
efetivamente recolhidas sobre as rubricas pagas a segurados empregados a
partir de 27/08/2003 até cinco anos após o trânsito em julgado ocorrido em
06/2012.
13. Atendendo ao Item 5 do mesmo TIF n° 1, apresentou planilhas digitais
(...)
16. (...) já se passaram mais de 150 (cento e cinquenta e cinco) dias após a
ciência do TIF no 2 e nenhum documento novo relativo ao crédito foi
disponibilizado, com exceção dos (...)

1 Por limitações operacionais, a numeração dos Acórdãos de Recurso Voluntário seguiu a ordem original da pauta.
Contudo, quando do julgamento dos recursos voluntários veiculados nos processos n° 10380.726684/2017-56 e
10380.726488/2017-81, inverteu-se a ordem da pauta.
Fl. 9401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.006 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726684/2017-56
8
18. Ainda em atendimento ao TIF no 2, apresentou planilha digital
denominada “Demonstrativo Créditos e Compensações.xls” em que buscava
demonstrar os créditos que teria apurado oriundos de decisão judicial e as
competências em que foi compensado. De acordo com esse documento,
declarou em GFIP compensações nas competências 13/2012, 13/2013,
05/2015, 10/2015, 11/2015, 12/2015 e 13/2015, que totalizaram
R$5.082.995,01 que teriam sido efetivamente compensados e que estariam
totalizados no campo “Compensação Inss ‘N’” coluna “Valor” onde “N” seria
a ordem de numeração de 1 a 7 (ANEXO V). Em GFIP, neste período
encontram-se compensados R$5.408.761,95.
19. Considerando essa declaração, procedemos a apuração dos créditos
passíveis de compensação, com base nos resumos gerais das folhas de
pagamento apresentadas, considerando as rubricas referentes a 1/3 de
férias gozadas, 15 dias do auxílio-doença identificado na folha como
atestado médico e do aviso prévio indenizado e das respectivas rubricas a
elas correspondentes em que houve incidência
da contribuição
previdenciária (ANEXO VI).
20. Portanto, as bases de cálculos foram extraídas dos resumos gerais da
folha de pagamento, ressaltando-se que para aquelas competências em que
não houve a entrega desse documento, não foi considerado nenhum valor a
ser compensado em virtude da omissão do contribuinte. (...)
21. Constatamos também que a correção com juros Selic não foi feita
corretamente, uma vez que (...)
22. (...) em exame das folhas de pagamento das competências 09/2003 até
12/2008, constatamos que sobre o aviso prévio indenizado não houve
incidência de contribuição previdenciária. No entanto, fez somar aos
créditos das outras rubricas que teve incidência à época. Portanto, foram
excluídas as bases que se referiam ao aviso prévio indenizado até 12/2008.
No entanto, verificamos que em 01/2009 também não houve incidência de
contribuição sobre essa rubrica, como exceção da filial SMA, resultando em
exclusão também das bases nesse período, conforme demonstrado em
cálculos amostrais no ANEXO VII.
23. (...) No ANEXO VIII, constam por estabelecimento, as competências, as
rubricas com incidência tributária, as bases de cálculo do indébito apuradas
na auditoria fiscal e as bases apuradas pela SERVIS.
24. Os valores demonstrados no anexo são oriundos dos resumos gerais das
folhas de pagamento dos segurados empregados do período compreendido
entre 09/2003 e 12/2015. Foi constatada a conformidade dos totais das
bases de cálculo das folhas com as bases declaradas em GFIP. Esses valores
levantados pela auditoria fiscal foram comparados com aqueles
apresentados pela empresa. À vista disso, foram considerados os de menor
valor em cada competência, uma vez que quando a base da empresa foi
maior significa que, com fundamento no exposto neste despacho, a SERVIS
utilizou bases inexistentes ou não comprovadas e, ao contrário, o indébito
somente pode ser reconhecido pelo Fisco até o limite do pedido, uma vez
que a compensação é um procedimento facultativo.
Fl. 9402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.006 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726684/2017-56
9
25. Considerando o exposto no parágrafo 18 deste despacho decisório e no
"Demonstrativo Créditos e Compensações.xls", auditamos as compensações
efetivadas naquelas competências respeitando a indicação do período inicial
e final nas GFIP's.
Como se percebe, no item 24 do Despacho Decisório, a fiscalização assinala que
no ANEXO VIII efetua a confrontação da base de cálculo constante dos resumos
gerais das folhas de pagamento dos segurados empregados de 09/2003 a
12/2015, base em conformidade com o constante das GFIPs do período, com a
base de cálculo do crédito contra a Fazenda Nacional apontada nas planilhas
elaboradas pela empresa.
Assim, no ANEXO VIII, a partir da referida confrontação, apura-se o “indébito
calculado” em relação às verbas objeto de decisão judicial proferida nos autos do
processo n° 0011199-12.2008.4.05.8100, a ter por limites os montantes
constantes da folha de pagamento e os valores especificados pelo próprio
contribuinte.
A recorrente insurge-se contra esse procedimento, pois no seu entender ele
presumiria haver base inexistente ou não comprovada e desconsideraria base
existente.
A não homologação da compensação a pretender quitar créditos das
competências 13/2013, 05/2015, 10/2015, 11/2015, 12/2015 e 13/2015 não atrai
o regramento do art. 142 do CTN e nem ofende aos princípios invocados pela
recorrente, eis que não se trata de lançamento de ofício.
Uma vez instada pela fiscalização a apresentar documentação comprobatória do
direito constitutivo da compensação veiculado nas GFIPs, consistente no
pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, cabe à empresa
provar a existência do indébito contra a Fazenda Nacional (CTN, art. 165, I; e Lei n°
8.212, de 1991, art. 89, caput).
Demonstrando a folha de pagamento (a partir da qual foram efetuados os
recolhimentos) que as parcelas objeto da decisão judicial nela constantes não
justificam os valores do crédito contra a Fazenda Nacional postulados pela
empresa, impõe-se a constatação de que a empresa não se desincumbiu do ônus
de provar o recolhimento indevido ou maior que o devido advindo do comando
judicial.
O mesmo ocorre quando a folha de pagamento não é apresentada, sendo que
nesse caso não estaremos diante de elementos a demonstrar a inexistência do
fato constitutivo, mas da não comprovação do fato pela ausência de exibição da
documentação pertinente.
Em relação às competências em que a folha de pagamento revela valores
superiores ao considerado pelo próprio contribuinte em suas planilhas a explicitar
os limites da compensação informada em GFIP, pois não há como se extrapolar os
Fl. 9403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.006 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726684/2017-56
10
limites do pedido, ou seja, os limites do próprio encontro de contas, não se
tratando de mera formalidade.
No que toca à alegação de não aproveitamento de ofício dos créditos de retenção
no importe de R$ 1.125.796,41, transcrevo o excerto pertinente constante do
Despacho Decisório:
8. De fato, no período compreendido entre dezembro de 2012 a dezembro
de 2015 a SERVIS informou compensação oriunda de contribuições
previdenciárias retidas sobre notas fiscais de prestação de serviços no valor
de R$71.545.863,88 e, deste total, foram efetivamente compensados
R$70.420.067,47. Portanto, restaram créditos na ordem de R$1.125.796,41
que, de acordo com as GFIP, foram informados R$874.664,57 no decorrer
do período em tela.
Logo, do declarado como retido entre dezembro de 2012 e dezembro de 2015
(campo “Valor de Retenção” da GFIP), apenas R$ 1.125.796,41 não foi declarado
como retenção compensada na competência da retenção, sendo que desse
importe o montante R$874.664,57 já foi compensado nas competências do
próprio período de dezembro de 2012 a dezembro de 2015, não havendo como se
compensar a diferença de R$ 251.131,84, diante da falta de pedido nas GFIPs do
período nesse sentido, não havendo como se homologar o que não foi
compensado.
Em relação ao processo judicial n° 0011199-12.2008.4.05.8100, no que toca à
rubrica aviso prévio indenizado, não há como se considerar indébito antes da
competência 01/1999, eis que apenas com a vigência do Decreto n° 6.727, de
2009, revogou-se a alínea "f do inciso V do § 9° do art. 214 do Decreto n° 3.048,
de 1999, destinando-se a ação judicial a afastar a contribuição em relação ao
período em que a legislação a exigia.
Destaque-se que a incidência da taxa Selic se opera a partir do mês subsequente
ao pagamento e 1% no mês da efetivação da compensação, eis que a
compensação tributária se rege pela lei vigente no momento em que se realiza o
encontro de contas, no caso concreto, o art. 89, §4, da Lei n° 8.212, de 1991, na
redação da Lei n° 11.941, de 2009, não prosperando a simples alegação de
observância de Tabela fornecida pela Receita Federal.
A fiscalização empreendeu a apuração global para homologar ou não as
compensações informadas nas GFIPs, conforme Anexo IX, ou seja, deduziu do
somatório compensado nas GFIP em todos os estabelecimentos o indébito total
confirmado no procedimento fiscal, glosando a diferença e verificando, mês a
mês, o saldo remanescente, observando para tanto o constante das folhas de
pagamento e dentro dos limites advindos da ação judicial n° 0011199-
12.2008.4.05.8100, bem como dos limites do próprio pedido de compensação,
conforme Anexo VIII, e considerando inclusive valores retidos, conforme
demonstrado no Anexo II, desconsiderando, de plano, o cabimento de
Fl. 9404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.006 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726684/2017-56
11
compensação a partir da ação judicial n° 200581000029263 (0002926-
492005.4.05.8100).
O erro no preenchimento da declaração/pedido não se configura no caso
concreto, pois não se detecta erro, mas postulação no sentido de se altear o
pedido, ou seja, de se alterar o encontro de contas veiculado em GFIP. A exigência
da observância dos limites do pedido não se configura em excesso de formalismo
e nem em violação dos diversos princípios invocados pela recorrente. Reitere-se
ainda que a não homologação de compensação não se confunde com revisão de
lançamento por homologação, estando o lançamento por homologação
cristalizado pela confissão das contribuições veiculadas nas GFIPs. Por fim, o art.
142 do CTN rege o lançamento tributário e não a homologação do encontro de
contas.
Em relação ao processo n° 200581000029263 (0002926-492005.4.05.8100), a
recorrente sustenta haver um indébito de R$ 1.008.176,70, pois a retificação da
LDC teria atingido não apenas as competências de 09/1997 a 12/1998 e 13/1998,
mas contribuições vencidas antes de outubro de 1999 e que restaram recolhidas
no âmbito do parcelamento. O processo em questão foi tratado no item 17 do
Despacho Decisório:
17. No mesmo ofício enfatizou que estariam fazendo a entrega de um outro
processo judicial, cujos créditos apurados também faziam parte do
“contexto” das compensações efetivadas. O referido processo no 0002926-
49.2005.4.05.8100 (2005.81.00.002926-3) foi apresentado por meio de
arquivo digital no formato PDF (Portable Document Format) autenticado
pelo Sistema de Validação e Autenticação de Arquivos Digitais – SVA com
número 02932b00-cc6f98da-02668db4-e0d5a883 e nomeado “PROCESSO
AUTO DE INFRAÇÃO”. No entanto, essa ação visava obter decisão judicial
favorável que garantisse a SERVIS a não sujeição de cobrança de multa de
mora incluída em parcelamento de débitos e a exclusão dos débitos extintos
por decadência. Conforme se depreende do exame do próprio processo
judicial apresentado pela empresa e constante no sítio da Justiça Federal no
endereço www.jfce.jus.br, não se tratava de direito a compensação ou
restituição, mas sim direito a exclusão de valores confessados em
parcelamento com a então Secretaria da Receita Previdenciária – SRP.
Quanto ao expurgo da multa de mora, o pedido foi julgado improcedente. Já
o questionamento da decadência, a decisão final foi favorável ao
contribuinte no sentido de determinar o expurgo do montante do débito
parcelado correspondente ao ano-calendário de 1998. Tal determinação
judicial foi integralmente cumprida pelo Fisco Federal, conforme de verifica,
por meio de Despacho Decisório, de 31/10/2007, emitido pela Chefe da
DRF/FOR/SECAT, determinando a retificação do débito para excluir os
valores parcelados atingidos pela decadência. Portanto, não existe saldo de
crédito passível de compensação nesse “outro” processo judicial
apresentado pela SERVIS afirmando que os “créditos apurados” também
faziam parte das compensações efetivadas.
Fl. 9405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.006 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726684/2017-56
12
De plano, o despacho decisório considerou não haver crédito passível de
compensação advindo do processo n° 2005.81.00.002926-3 em razão de a decisão
judicial não ter reconhecido direito à compensação ou restituição, mas apenas a
exclusão do Lançamento de Débito Confessado - LDC de competências atingidas
pela decadência, tendo Despacho Decisório de 31/10/2007 a implementado (e-fls.
05). A decisão recorrida (e-fls. 9332) assevera que as competências de 09/1997 a
12/1998 e 13/1998 foram integralmente excluídas do parcelamento, baixadas por
decisão de saneamento e não por pagamento do parcelamento (e-fls. 9332):
Em consulta ao Sistema Corporativo da RFB (SICOB/ Lista de Rubricas de
Processo (Situação) às 12:07:17 de 04/07/2018), verificou-se que as
competências de 09/1997 a 12/1998 e 13/1998 foram integralmente
excluídas do parcelamento com a indicação de " BAIXA P/ RETIFICAÇÃO
DECISÃO SANEAMENTO".
Considerando que a decisão judicial com trânsito em julgado aparentemente
determinaria a exclusão dos valores integrantes do LDC n° 35.711.506-6 (e-fls.
7895/7910) relativos a obrigações vencidas antes de 27/10/99, o que incluiria as
competências 01/1999 a 09/1999, o julgamento foi convertido em diligência para
o esclarecimento dos seguintes quesitos:
a) Há comando judicial transitado em julgado no processo judicial n°
2005.81.00.002926-3?
a1) Havendo, qual o teor do comando transitado em julgado e qual a data do
trânsito em julgado?
a2) Não havendo, há decisão judicial não transitada em julgado a produzir
efeitos e qual seu teor?
b) Em relação ao LDC n° 35.711.506-6, qual a situação das competências vencidas
antes de 27/10/1999.? Ao responder, especificar:
b1) Foram excluídas as obrigações vencidas antes de 27/10/1999? Foi o LDC
novamente retificado? Em quais termos se operou retificação posterior
ao Despacho Decisório de 31/10/2007? Tendo sido novamente
retificado, carrear aos autos despacho(s) decisório(s) e o(s) respectivo(s)
discriminativo(s) do(s) débito(s) retificado(s), bem como eventuais
desdobramentos.
c) Como alega a recorrente, as competências referentes ao ano de 2009 do LDC n°
35.711.506-6 foram quitadas no âmbito do parcelamento? Juntar telas de
consulta a fundamentar a resposta.
c1) Tendo havido quitação, os valores estão disponíveis para compensação
nas competências 13/2013, 05/2015, 10/2015, 11/2015, 12/2015 e
13/2015? A resposta ao presente quesito deverá ponderar o
efetivamente recolhido no âmbito do parcelamento para as
competências do LDC canceladas por decisão judicial e os limites da
compensação postulada em GFIP nas competências 13/2013, 05/2015,
Fl. 9406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.006 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726684/2017-56
13
10/2015, 11/2015, 12/2015 e 13/2015, bem como se os valores
liberados não foram compensados em competência diversa ou
restituídos.
Em resposta aos quesitos de diligência, foi emitida a Informação Fiscal de e-fls.
9388/93889, acompanhada dos anexos de e-fls. 9390/9423, da qual destaca-se:
Em relação ao item “a” e seus subitens e considerando as especificidades
das informações processais, informamos que as repostas constam nas
Certidões Narrativas constantes no Anexo I desta IF emitidas em
19/12/2023 e 22/01/2024 pela própria 8a Vara da Justiça Federal no Ceará
após solicitações via ofícios e que o trânsito em julgado ocorreu em
14/07/2015.
Em relação ao item “b”, constatamos que as competências vencidas antes
de 27/10/1999 foram todas quitadas no âmbito do parcelamento n°
60.293.357-9. A quitação total ocorreu em 15/08/2008, conforme
informações do Sistema de Cobrança conforme faz prova as informações
coletadas diretamente no SISTEMA DE COBRANCA/DATAPREV-INSS e
constam no Anexo 2.
Apensas as competências de 09/1997 a 12/1998 e 13/1998 foram excluídas
deste parcelamento, conforme Despacho Decisório às fls. 2542 do Anexo III
do processo supramencionado, sendo a única modificação sofrida neste LDC
n° 35.711.506-6.
Em relação ao item “c”, entendendo que o julgador quis se referir ao ano de
1999, verificamos que todas as competências de 1999 foram quitadas no
âmbito do parcelamento n° 60.293.357-9 no qual o LDC no 35.711.506-6 o
compõe exclusivamente, conforme dados coletados do Sistema de
Cobrança/Dataprev-INSS e organizados no Anexo 3.
Quanto aos quesitos do item “c1”, a data da apropriação dos pagamentos
referentes ao ano de 1999 foi em 30/10/2007, conforme informações
extraídas do Sistema de Cobrança (DATAPREVINSS).
Os valores estavam disponíveis para compensação após o trânsito em
julgado da ação ocorrido em 14/07/2015. Não se pode afirmar se os valores
foram utilizados em “competências diversas” para além do que já está
relatado no Despacho Decisório do respectivo procedimento fiscal; no
entanto, não detectamos pedidos de restituição vinculados a esses valores.
Na Certidão Narrativa da JFCE, consta que os valores teriam sido utilizados
pela Servis Segurança LTDA em compensações previdenciárias de
competências vincendas, à época. A relação de valores pagos relativos a
1999, quitados no âmbito do parcelamento, conta no Anexo 3 desta IF,
totalizando R$318.647,29 (trezentos e dezoito mil seiscentos e quarenta e
sete reais e vinte nove centavos). Nas competências 13/2013, 05/2015,
10/2015, 11/2015, 12/2015 e 13/2015 foram compensados R$4.092.284,32
(quatro milhões noventa e dois mil duzentos e oitenta e quatro reais e trinta
e dois centavos).
Fl. 9407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.006 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726684/2017-56
14
As Certidões relativas ao processo n° 0002926-49.2005.4.05.8100 emitidas pela 8a
Vara Federal de Fortaleza constam das e-fls. 9392/9393 e 9396/9397 atestam que
a decisão transitada em julgado em 14/07/2015 foi no sentido de se excluir da
LDC n° 35.711.506-6 os valores referentes a obrigações vencidas antes de
27/10/99 e que, por meio de petição protocolada em 17/08/2015, a empresa
requereu em execução a compensação do crédito obtido no feito com os valores
vincendos de contribuição previdenciária patronal, tendo ainda a própria empresa
informado ao juízo que optou por fazer a compensação de forma administrativa,
conforme disciplinado na IN RFB n° 1.300/2012, e solicitado a desconsideração da
petição protocolada em 17/08/2015.
Diante do resultado da diligência, procede a alegação de defesa no sentido de a
retificação empreendida no LDC ter sido insuficiente para atender ao disposto na
decisão judicial transitada em julgado, restando não canceladas todas as
competências vencidas antes de 27/10/1999, ou seja, as competências 01/1999 a
09/1999, considerando-se que a competência 10/1999 não estava vencida em
27/10/1999.
A Informação Fiscal emitida em sede de diligência esclarece ainda que os valores
referentes às competências 01/1999 a 09/1999 foram quitados no âmbito do
parcelamento e que ficaram disponíveis para compensação após o trânsito em
julgado ocorrido em 14/07/2015, não se podendo afirmar sua utilização para além
do já relatado no Despacho Decisório e não tendo sido detectado pedido de
restituição vinculado a tais valores.
Nesse ponto, cabe evidenciar que, ao se referir ao Despacho Decisório objeto do
presente processo, a Informação Fiscal acaba por nos remeter aos itens 5 a 10 em
que se relata a apresentação das planilhas “ENCARGOS SOCIAIS – COMPETÊNCIA
MÊS ANO.xls” a veicular memorial de cálculo das compensações.
A análise do memorial de cálculo em questão, em especial o campo “Bases
Retenção/Compensação” em que a própria empresa consignou referência
expressa às compensações advindas de processo judicial.
A análise das planilhas em questão, constantes das e-fls. 1376/2477, em especial
do campo “3. Bases de Retenção/Compensação”, referido no item 10 do
Despacho Decisório, revela para as seguintes competências não objeto do
presente processo:
(1) para a competência 08/2015 e estabelecimento 0001-96 (e-fls. 2284/2288) o
valor de compensação de R$ 63.804,52, sob a rubrica “3.2 Valor crédito
crédito proc. Dr. RN no 200581000029263” (e-fls. 2284), tendo constado do
campo observação (e-fls. 2286):
A compensação considerada refere-se ao processo no 200581000029263
- original e 0002926-492005.4.05.8100 atual, ganho pelo Dr. Rocha
Neto no valor de R$ 688.045,19 referente a ressarcimento de
parcelamento indevido, em virtude de prescrição do débito.
Fl. 9408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.006 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726684/2017-56
15
(2) para a competência 09/2015 e estabelecimento 0001-96 (e-fls. 2320/2324) o
valor de compensação de R$ 32.013,19, sob a rubrica “3.2 Vr. Crédito proc.
Dr RN No 00029264920054058100” (e-fls. 2320).
(3) para a competência 09/2015 e estabelecimento 0003-58 (e-fls. 2325/2329)
do valor de compensação de R$ 94.270,55, sob a rubrica “3.2 Vr. Crédito
proc. Dr RN No 00029264920054058100” (e-fls. 2325).
Segundo a planilha DEMONSTRATIVO CRÉDITOS E COMPENSAÇÕES.xlsx
apresentada para a fiscalização (e-fls. 5256) e a planilha DEMONSTRATIVO DE
APURAÇÃO DE CRÉDITOS E COMPENSAÇÕES a instruir a defesa (e-fls. 7132), a
recorrente tinha em “out/2015” o montante de R$ 1.008.177,18 referente ao
processo que intitula de “Decisão AI” e que inequivocamente se refere ao
indébito advindo o processo n° 200581000029263 (0002926-492005.4.05.8100),
calculado em R$ 1.008.176,70 para a data de 09/09/2015 (e-fls. 7911, 9292 e
9356), invocado expressamente na impugnação e no recurso e ao qual a
fiscalização se refere como sendo o “outro” processo no item 17 do Despacho
Decisório, acima transcrito.
Destarte, há que se acolher parcialmente a alegação de cabimento da
homologação de compensação efetuada a partir de créditos advindos do
cancelamento das competências 01/1999 a 09/1999, eis que o recorrente postula
a compensação a partir da competência 10/2015, mas já se compensara com
débitos das competências 08/2015 e 09/2015 (posteriores ao trânsito em julgado
da ação, ocorrido em 14/07/2015), segundo consta do memorial de cálculo
produzido pela própria empresa, constando em campo inclusive destacado
expressamente no Despacho Decisório, como bem alertado pela Informação
Fiscal. Note-se que a recorrente deixou de se manifestar sobre o resultado da
diligência, quando instada para tanto.
A empresa formula pedido de perícia/diligência, bem como a posterior juntada de
novos documentos, para que todas as alegações abordadas nas razões recursais e
para que as informações e as alegadas incongruências constantes do
Despacho/lançamento sejam analisadas em maior profundidade e confirmados
em face dos documentos já adunados aos autos e por novos documentos a serem
apresentados. O pedido para conversão do presente julgamento em
diligência/perícia e posterior juntada de novos documentos é prescindível e
protelatório, não mais demandando a solução da lide conversão do julgamento
em diligência.
Destaque-se, contudo, que o valor exato da compensação a ser homologada
deverá ser calculado em sede de liquidação da presente decisão, devendo o valor
liberado pelo cancelamento das competências 01/1999 a 09/1999 no
parcelamento da LDC n° 35.711.506-6 ser atualizado nos termos do art. 89, §4, da
Lei n° 8.212, de 1991, na redação da Lei n° 11.941, de 2009, e, excluído do
importe já compensado nas competências 08/2015 e 09/2015, ser levado ao
encontro de contas da competência 10/2015 e eventual saldo nas competências
Fl. 9409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.006 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726684/2017-56
16
subsequentes objeto do presente processo, observado, por óbvio, o limite do
encontro de contas veiculado nas GFIPs.
Estando o pedido para a produção de provas ligado aos argumentos já superados
no julgamento do recurso constante do processo n° 10380.726488/2017-81, deve ser tal pedido
igualmente indeferido no presente processo.
Em razão da vinculação por decorrência, a multa deve ser reduzida por força do já
decidido no Acórdão de Recurso Voluntário proferido no processo no 10380.726488/2017-81.
Decisão recorrida. Multa isolada. O recorrente sustenta que não falsificou as
compensações com dolo, tendo havido, no máximo, erro de interpretação a gerar erro no
preenchimento da declaração. No caso concreto, não se vislumbra erro no preenchimento, como
já apontado no Acórdão de Recurso Voluntário prolatado no processo no 10380.726488/2017-81,
uma vez que se pretende a alteração do montante compensado e não um simples
reconhecimento de erro, tanto que as razões recursais sustentam caber à autoridade tributária
reconhecer sobras de recolhimento e as deslocar, de ofício, para outras competências
independentemente do informado nas GFIPs e dos esclarecimentos prestados. A existência de
eventuais créditos não levados ao encontro de contas não tem o condão de infirmar a imputação
de falsidade em relação a compensações informada em GFIP. Além disso, falsidade da declaração
não demanda comprovação de dolo ou má-fé, tampouco sonegação, fraude ou conluio. Isso
porque, o art. 89, §10, Lei n° 8.212, de 1991, não exige que se demonstre as hipóteses dos arts. 71,
72 e 73 da Lei 4.502, de 1964, mas tão somente a existência de falsidade na declaração. Assim,
exige-se que a situação concreta revele, de modo inequívoco, a falsidade da declaração, conforme
jurisprudência administrativa reafirmada pela 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais2,
mesmo depois do julgamento conjunto do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, submetido à
sistemática dos arts. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil, com o a ADI no 4.905/DF,
prevalecendo o entendimento de subsistência da multa do art. 89, §10, da Lei n° 8.212, de 1991,
na linha do asseverado no PARECER SEI No 2674/2023/MF:
1. Trata-se da análise conjunta do julgamento do Recurso Extraordinário n°
796.939/RS, submetido à sistemática dos arts. 1.036 e seguintes do Código de
Processo Civil, com o da ADI n°4.905/DF, os quais foram apreciados pelo STF, na

2 Nesse sentido, merece destaque o Acórdão no 9202-011.215 – CSRF / 2a Turma, prolatado na sessão de 16 de abril
de 2024:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/12/2012
MULTA ISOLADA DO ART. 89, §10 DA LEI 8.212/91. DECLARAÇÃO FALSA NA GFIP. CONFIGURAÇÃO DE
INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DOLO. APLICAÇÃO DA
PENALIDADE.
Na imposição da multa isolada, relativa à compensação indevida de contribuições previdenciárias, exige-se da
autoridade lançadora a demonstração da ocorrência de falsidade na GFIP apresentada pelo sujeito passivo,
não fazendo qualquer referência a exigência de comprovação de dolo, fraude ou simulação.
Correta a imputação de multa isolada de 150% quando o contribuinte declara em GFIP possuir créditos sem,
no entanto, fazer a necessária comprovação existência, o que revela não haver direito líquido e certo à
compensação e atesta a falsidade da declaração.
Fl. 9410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.006 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726684/2017-56
17
mesma sessão virtual, a fim de que fossem proferidas decisões uniformes na
resolução da matéria, tanto no controle difuso quanto no concentrado, tendo em
vista a identidade de pedidos formulados nas ações.
(...)
25. Nessa senda, é possível citar as seguintes multas que, além de não terem sido
abarcadas pelos precedentes, foram, em obiter dictum dos votos-condutores,
consideradas válidas, quando a não homologação for motivada em falsidade,
sonegação, conluio ou, se caracterizada, as situações de compensação não
declarada, a saber:
• multa de 150% (cento e cinquenta por cento), aplicada por lançamento de
ofício, quando comprovada a falsidade da declaração apresentada pelo sujeito
passivo, com previsão no art. 18, §29, da Lei n° 10.833, de 2003, combinado com
o art. 44, I, da Lei n°- 9.430, de 1996;
• multa de 150% (cento e cinquenta por cento) aplicada ao contribuinte que
realizar compensações indevidas, por meio de declarações comprovadamente
falsas, em relação às contribuições previdenciárias de que trata o art. 89, §10, da
Lei n^ 8.212, de 1991;
• multa de 150% (cento e cinquenta por cento), sobre o valor do débito
indevidamente compensado, nas hipóteses em que a compensação for
considerada não declarada (hipóteses vedadas do art. 74, §12, II, da Lei n^
9.430/96), quando caracterizada sonegação, fraude ou conluio (nos termos dos
arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 1964), como resulta do art. 18, § 42, da Lei
10.833, de 2003; e
• as hipóteses listadas no art. 74, §12, inciso II, da Lei n° 9.430, de 1996, que
sujeitam o contribuinte ou responsável à multa de 75% sobre o valor do débito
indevidamente compensado, nos termos do art. 18, §4°, da Lei 10.833, de 2003
(alterada pela Lei 11.488, de 2007) c/c art. 44, inciso I, da Lei n0- 9.430, de 1996,
quando não houver sonegação, fraude ou conluio.
Acrescente-se ainda que o atendimento da fiscalização durante o procedimento
fiscal não tem o condão de descaracterizar a falsidade da declaração veiculada em GFIP e que a
decisão recorrida não induz a uma situação de regularidade, sendo sua fundamentação coerente
com a conclusão adotada.
Por fim, no que toca à alegação de retroação do art. 26-A da Lei n° 11.457, de 2007,
incluído pela Lei n° 13.670, de 2018, em relação às contribuições para terceiros, devemos
ponderar que a compensação transitou por GFIP, não se cogitando de aplicação de regramento
posterior e a pressupor a utilização do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais,
Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial).
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE PROVIMENTO
PARCIAL para excluir da base de cálculo da multa isolada o valor correlato cancelado no Acórdão
Fl. 9411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.006 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.726684/2017-56
18
de Recurso Voluntário proferido no processo conexo no 10380.726488/2017-81, julgado na
mesma data.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 9412
DF CARF MF
Original